Tribunal: TCU
Processo: 044.701/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2093/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.701/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Ramos de Souza (XXX.380.819-XX); Ana Maria Pelegrini Ramos (XXX.522.481-XX); Bianca Simona de Lira (XXX.805.854-XX); Camila Trevisol de Freitas (XXX.316.687-XX); Eduardo Pedrolo Silveira (XXX.754.030-XX); Francyne Lima de Albuquerque Sarmento (XXX.145.364-XX); Jair Alves Bonfim Filho (XXX.288.368-XX); Leticia Candida de Oliveira (XXX.143.081-XX); Marilia Buenos Aires Cabral Tavares (XXX.987.163-XX); Patricia Vasconcelos de Melo (XXX.877.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.